Tribunal: TJSP
Processo: 2081568-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Piso Salarial
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão de recálculo dos vencimentos em decorrência de observância ao piso-salarial da categoria estabelecido pela Lei 11.738/2008. Decisão pela qual determinada a redistribuição do processo ao Juizado Especial Cível. Inadmissibilidade. Comarca na qual não instalados Vara da Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública. Possibilidade de tramitação do processo em

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão de recálculo dos vencimentos em decorrência de observância ao piso-salarial da categoria estabelecido pela Lei 11.738/2008. Decisão pela qual determinada a redistribuição do processo ao Juizado Especial Cível. Inadmissibilidade. Comarca na qual não instalados Vara da Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública. Possibilidade de tramitação do processo em Vara Comum. Precedentes. Decisão agravada reformada. Portanto, recurso provido para reconhecer-se a competência da Vara da Comarca de Nova Granada para processamento e julgamento relativos à ação principal.